Tribunal: TJDFT
Processo: 0737634-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737634-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Analisando detidamente os autos, verifica-se que se trata de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que julgou extinto o cumprimento de sentença, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. Nos termos do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, recebo os embargos de declaração como agravo interno e determino a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais. Em tempo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a autuação do presente recurso, considerando a divergência entre o sindicato indicado na petição inicial do cumprimento de sentença nos autos de origem e o indicado no recurso de agravo de instrumento. Após, intime-se o recorrido para contrarrazoar o recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator